Tribunal: TJDFT
Processo: 0741461-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0741461-04.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADELMO BRANDAO LANDIM APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BMG SA, PARANA BANCO S/A, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CARTÃO BRB S/A, BANCO PAN S.A, SABEMI SEGURADORA SA REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BMG SA, PARANA BANCO S/A, BANCO BRADESCO SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CARTÃO BRB S/A, BANCO PAN S.A. D E S P A C H O Concedo ao BANCO PAN S/A o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar sobre a petição de ID 44907707. Publique-se. Brasília/DF, 28 de junho de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator